Tribunal: TJMT
Processo: 1014071-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014071-02.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOANA DARQUE TIBURCIO PEREIRA - CPF: 047.581.201-88 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DILIGÊNCIAS REGULARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de reeducanda que cumpre pena em regime semiaberto, buscando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de suposta demora na apreciação de pedido de progressão ao regime aberto, sob alegação de preenchimento dos requisitos legais e de exigência indevida de documentos já juntados aos autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a tramitação do pedido de progressão de regime caracteriza excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, bem como (
ii
) se é dispensável a prévia manifestação do Ministério Público e a realização de diligências complementares para aferição do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não se presta à correção de mera irresignação com o andamento regular do processo, sendo cabível apenas diante de constrangimento ilegal efetivo ao direito de locomoção.

4. A tramitação do feito revela atuação diligente do Juízo da execução, com realização de audiência de justificação, recálculo da pena, abertura de vista ao Ministério Público e análise de documentos pertinentes, afastando qualquer alegação de inércia estatal.

5. A prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável à concessão da progressão de regime, nos termos dos
arts
. 67 e 112, §2o, da LEP, sob pena de nulidade absoluta.

6. A concessão direta do benefício por instância revisora implicaria indevida supressão de instância, porquanto compete ao Juízo da execução a análise originária do preenchimento dos requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A regular tramitação da execução penal, com adoção de diligências necessárias à formação do convencimento judicial, afasta a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. A manifestação prévia do Ministério Público constitui requisito essencial para a concessão de progressão de regime.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 7.210/1984,
arts
. 67, 112, §§ 1o e 2o, e 146-B; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, no 1028539-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 4a Câmara Criminal, j. 30.09.2025; TJMT, no 1005952-52.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, 3a Câmara Criminal, j. 07.04.2026.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

1014071-02.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOANA DARQUE TIBURCIO PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Joana
Darque
Tibúrcio Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos do processo de execução penal n. 2000011-75.2021.8.11.0034.

Narra a impetrante que a paciente cumpre pena unificada de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de roubo qualificado [art. 157, incisos I e II, do CP] e de corrupção de menores [art. 244-B,
caput
, do ECA], encontrando-se em monitoramento eletrônico.

Sustenta que o relatório de situação processual executória [seq. 395.1 – id. 357364865, pp. 175 e ss.] indicou a data de 13/11/2025 como marco para a progressão ao regime aberto, razão pela qual a Defensoria Pública formulou o respectivo pedido [seq. 400.1], instruindo-o com comprovante de endereço [seq. 377.1 – id. 357364865, pp. 144] e de atividade laborativa lícita [seq. 377.2 – id. 357364865, pp.145].

Aduz que a paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão, não registrando falta grave reconhecida judicialmente desde a concessão do regime semiaberto em 30/04/2025, e que a exigência de reapresentação de documentos já carreados configura omissão judicial atentatória ao princípio da duração razoável do processo.

Requer, liminarmente, que a autoridade coatora aprecie e defira de imediato o pedido de progressão ao regime aberto, prescindindo da reapresentação dos documentos já juntados ou, subsidiariamente, com flexibilização da exigência prevista no art. 114, inciso I, da Lei de Execução Penal.

A medida liminar foi indeferida [id. 357595367] por ausência do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Prestadas as informações pelo Juízo apontado como coator [id. 358163383] esclareceu-se que, após audiência de justificação da reeducanda, acolheu as alegações apresentadas e declarou a interrupção do cômputo da pena, resultando em novo cálculo que projetou a data de progressão para 13/11/2025, de modo que instou o MP a se manifestar, tendo este reconhecido a juntada dos comprovantes de endereço e atividade laborativa e a juntada de relatório de monitoramento eletrônico.

Argumentou que, em 27/03/2026, acostou-se o relatório de monitoramento, que registrou violações de sinal GPRS, ocasião em que os autos foram remetidos à Defensoria Pública para manifestação.

Consignou, por fim, a autoridade coatora inexistir mora ilegal, porquanto a prévia manifestação ministerial constitui requisito legal de validade da decisão concessória da progressão, nos termos dos
arts
. 67 e 112, §2o, da Lei de Execução Penal.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer pela denegação da ordem [id. 362697366], destacando a regular tramitação do feito, a ausência de inércia estatal, a ocorrência de violações de monitoramento eletrônico aptas a impor diligências prévias, a necessidade de pronunciamento do Juízo natural e a impossibilidade de concessão direta do benefício por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

É o relatório. Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o presente
Habeas corpus
tem por objeto a pretensão de reconhecimento de constrangimento ilegal, supostamente decorrente de demora injustificada do Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara em apreciar o pedido de progressão de
Joana Darque Tibúrcio Pereira
ao regime aberto, nos autos do executivo penal n. 2000011-75.2021.8.11.0034.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

De proêmio,

consigna-se que o
habeas corpus
se presta a sanar constrangimentos ilegais ao direito de locomoção, não se revelando via adequada para a correção de mera insatisfação com o ritmo de tramitação do feito executório, notadamente quando os atos processuais se desenvolvem de forma regular, com movimentação constante e fundamento legítimo.

In casu
, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam quadro diametralmente oposto ao de inércia ou desídia.

Com efeito, denota-se dos autos que, após a realização de audiência de justificação da reeducanda, o Juízo acolheu as alegações por ela apresentadas, declarando a interrupção do cômputo penal no período de 28/05/2025 a 23/08/2025 [seq. 389.1] e determinando a elaboração de novo cálculo de pena, que apontou a data de 13/11/2025 como marco para a progressão ao regime aberto [seq. 395.1).

Na sequência, a Defensoria Pública formulou o pedido de progressão [seq. 400.1], ao que se seguiu a oportunização de vista ao Ministério Público, conforme determina a lei.

O ponto central da controvérsia reside na exigência ministerial de documentos atualizados e de relatório de monitoramento eletrônico, bem como se a manifestação do órgão seria necessária. Ora, tal providência não configura,
per se
, postergação arbitrária da análise do pedido.

Veja que com relação aos documentos comprovante de endereço e comprovante de trabalho, o Juízo
a quo
reconheceu aqueles já juntados como idôneos, consoante informações prestadas, estando essa questão superada, de modo que, posteriormente intimou-se novamente o parquet para manifestação.

E a respeito dessa intimação ao MP, a jurisprudência desta 4a Câmara Criminal já assentou que
“a prévia manifestação do Ministério Público constitui requisito legal indispensável para a concessão de progressão de regime, conforme arts. 67 e 112, § 2o, da Lei de Execução Penal.”

e que
“
a inobservância dessa exigência configura nulidade absoluta, por comprometer o contraditório substancial e a função institucional do Ministério Público como fiscal da lei
.”

[TJMT, N.U 1028539-05.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 17/10/2025]

Nessa toada, não se pode imputar ao Juízo de origem qualquer omissão, quando a tramitação dos autos demonstra, ao contrário, atuação diligente.

E consoante as informações prestadas pelo Juízo
a quo
,

há encaminhamento reiterado dos autos ao Ministério Público, há determinação expressa para que o Parquet se manifestasse sobre o mérito do pedido à vista dos documentos já juntados, e há juntada de relatório de monitoramento eletrônico [seq. 416.1] que registrou violações de sinal GPRS, circunstância que, por sua relevância para a aferição do requisito subjetivo, impõe necessariamente a oitiva das partes antes de qualquer deliberação sobre a progressão.

Cumpre registrar, ademais, que o requisito subjetivo não se resume ao atestado de boa conduta carcerária, mas também outros elementos de convicção que o Juízo da execução deve necessariamente sopesar antes de conceder benefício mais favorável ao sentenciado, em atenção aos arts. 112, §1o, e 146-B e seguintes da LEP.

Nesse sentido, a vista à Defensoria Pública para manifestação acerca das violações registradas é ato processual não apenas legítimo, mas imprescindível.

Deste modo, não se vislumbra qualquer paralisação injustificada do feito, de modo que as diligências adotadas são idôneas.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido, de modo que
“a regular tramitação da execução penal, com adoção de diligências necessárias à formação do convencimento judicial, afasta a configuração de excesso de prazo”
bem como que
“a inexistência de paralisação injustificada do feito impede o reconhecimento de constrangimento ilegal.”
[TJMT N.U 1005952-52.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026]

Por fim, não havendo mora injustificada, é imperativo consignar que a pretensão de concessão direta da progressão por esta Corte não se revela juridicamente viável, posto que a análise é de competência exclusiva do Juízo da execução, a quem incumbe, após a manifestação ministerial, apreciar o preenchimento dos requisitos legais à luz dos elementos fáticos atualizados, inclusive o relatório de violações de monitoramento eletrônico, sendo que eventual análise por este tribunal resultaria em supressão de instância.

Diante do exposto, com o parecer
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM,
porquanto ausente constrangimento ilegal apto a autorizar a intervenção desta Corte revisora, e vedada a concessão direta da progressão de regime em supressão ao pronunciamento do Juízo natural.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026